Tribunal: STF
Processo: RE 94395
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-19
Data de publicação: 1981-08-19

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. BASE DE CALCULO (ÁREA DO IMÓVEL
RURAL). FATO GERADOR. SÚMULA 595. LEI MUNICIPAL N. 646/77-SP.
INCONSTITUCIONALIDADE. - E INCONSTITUCIONAL A TAXA DE CONSERVAÇÃO DE
ESTRADAS QUE TENHA POR BASE A ÁREA DO IMÓVEL RURAL DADO EXTRINSECO A
ATIVIDADE PRESTACIONAL DE SERVIÇO PÚBLICO E DIVISIVEL.
DESVIRTUAMENTO DO TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO